Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710098-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PEREIRA DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Marcus Vinícius Araújo Pereira, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para se determinar que o réu se limite a cobrar juros moratórios de 12% ao ano no cálculo dos débitos decorrentes da mora, sem a incidência duplicada dos juros remuneratórios de 1,04% ao mês, que já foram incluídos no valor das parcelas, não sendo possível a exigência de juros moratórios de 2,04% ao mês. Posteriormente, o apelante apresentou a petição de ID no 35258584, na qual informa a perda do objeto da demanda, em virtude da apreensão do veículo objeto do contrato revisando. Ante o noticiado, requer: a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 478, inciso III, alínea “c”, do CPC; a concessão de prazo para juntada de extrato da conta judicial vinculada à presente demanda; e o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados em Juízo pelo autor. Assevera, ainda, acerca da apreensão do veículo, “que não foi realizada prestação de contas nos autos da Busca e Apreensão, portanto, não se pode presumir que exista saldo devedor do Requerente junto ao banco”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A renúncia ao direito em que se funda a ação pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, alínea “c”, do CPC, homologo a renúncia, resolvendo o mérito da causa. O apelante deverá arcar com o pagamento das custas judiciais e com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa pelo prazo de cinco, nos termos do art. 98, § 3o, em virtude de o recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça. O pedido de devolução dos valores depositados em juízo haverá de ser formulado perante o juízo de origem. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao ilustrado Juízo de 1o grau. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 13:11:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator